Tribunal: TJES
Processo: 5012632-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012632-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WELTON LUIZ FARIAS FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, com fundamento exclusivo em exame criminológico desfavorável, realizado com base na nova redação do art. 112, §1º, da LEP (Lei nº 14.843/2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a possibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024, que tornou obrigatório o exame criminológico;
(ii) examinar se a decisão de indeferimento da progressão, baseada exclusivamente no referido exame, é idônea à luz do princípio da motivação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 14.843/2024, por implicar agravamento na execução penal, não pode ser aplicada retroativamente, conforme os arts. 5º, XL, da CF/1988, e 2º do CP.
4. O STJ firmou entendimento de que se trata de
novatio legis in pejus
, inaplicável a fatos pretéritos.
5. A decisão agravada não apresenta motivação concreta, limitando-se a adotar o laudo criminológico, contrariando a jurisprudência consolidada.
6. A ausência de fundamentação concreta e a aplicação de norma mais gravosa em desfavor do apenado configuram constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo provido para reformar a decisão e conceder a progressão ao regime semiaberto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº: 5012632-03.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: WELTON LUIZ FARIAS FERREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
WELTON LUIZ FARIAS FERREIRA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos do processo de execução nº 0012265-08.2015.8.08.0035.

A decisão agravada indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, sob o fundamento de que o reeducando não preenche o requisito subjetivo, amparando-se, para tanto, na conclusão do exame criminológico que o considerou inapto para a benesse.

Em suas razões recursais (ID 15305737), a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação idônea, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, argumentando que o juízo de origem se limitou a acolher o resultado do laudo pericial sem apresentar motivação concreta.

No mérito, sustenta a ineficiência do exame criminológico como único fundamento para negar o benefício, o caráter meramente protelatório da exigência e a inconstitucionalidade e irretroatividade da Lei nº 14.843/2024, que tornou o exame obrigatório, por se tratar de
novatio legis in pejus
.

Requer, ao final, a anulação ou a reforma da decisão para que seja concedida a progressão de regime.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 15305737 - Pág. 21), pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos.

A douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer (ID 15644087), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que indeferiu a progressão de regime do agravante ao semiaberto, com fundamento exclusivo no resultado desfavorável do exame criminológico.

A matéria em debate foi recentemente impactada pela edição da Lei nº 14.843, de 11 de abril de 2024, que alterou a redação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal para tornar obrigatória a realização do exame criminológico como condição para a progressão de regime.

Contudo, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, a referida alteração legislativa, ao introduzir novo requisito para a obtenção de benefício na execução penal, qualifica-se como norma de natureza mista — processual e material —, com claro gravame à situação jurídica do apenado, trata-se, portanto, de uma
novatio legis in pejus
.

Nessa condição, sua aplicação deve observar o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais severa, insculpido no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e no art. 2º do Código Penal.

A norma em questão somente pode incidir sobre os crimes praticados após o início de sua vigência, não alcançando, portanto, a execução de penas relativas a fatos pretéritos.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento nesse exato sentido, firmando a tese de que a exigência de exame criminológico, nos moldes da Lei nº 14.843/2024, não pode ser aplicada retroativamente.

Eis a jurisprudência:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES. 1.
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade
. 2.
A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal
. [...] 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime. (STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024).

No caso dos autos, os delitos que originaram a execução penal do agravante foram praticados em data anterior à vigência da Lei nº 14.843/2024, o que torna inaplicável a obrigatoriedade do exame criminológico como fundamento para o indeferimento da progressão.

Sob a égide da legislação anterior, a jurisprudência, consolidada na Súmula Vinculante nº 26 do STF e na Súmula nº 439 do STJ, admitia a exigência do exame criminológico de forma facultativa, desde que a decisão fosse devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, como a gravidade do delito ou intercorrências negativas durante a execução da pena.

A decisão agravada, contudo, amparou-se unicamente na conclusão desfavorável do laudo, sem tecer considerações sobre elementos concretos que justificassem, de forma excepcional, a necessidade da perícia para aferir o requisito subjetivo.

A mera discordância com a conclusão de um exame, cuja obrigatoriedade é afastada no caso concreto, não constitui fundamentação idônea para obstar o direito do apenado, especialmente quando já implementado o requisito objetivo.

Dessa forma, a manutenção do agravante em regime mais gravoso com base em premissa legal inaplicável ao caso configura constrangimento ilegal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente recurso para no mérito
DAR-LHE
provimento.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.